Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposto erro por não haver a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte de arma de fogo de uso permitido e os delitos contra a vida imputados na ação penal que originou o acórdão rescindendo, na forma do art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, nos moldes estabelecidos, já que a dinâmica revelada pelas vítimas e demais testemunhas demonstra não haver qualquer relação de delito-meio e delito-fim entre o porte de arma e as tentativas de homicídio. Precedentes desta eg. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.